Tribunal: TCU
Processo: 036.477/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor de Master Projetos e Empreendimentos Culturais Ltda - Me (CNPJ: 04.750.630/0001-34), Felipe Vaz Amorim (CPF: XXX.735.101-XX), Bruno Vaz Amorim (CPF: XXX.734.991-XX) e Zuleica Amorim (CPF: XXX.418.368-XX), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 10-8649, descrito da seguinte forma: Apresentar uma peça teatral itinerante e gratuita para crianças, jovens e adultos. Iremos transformar locais públicos de diversas cidades em palco para apresentação de espetáculo teatral que levará cultura, arte e informação, ajudando a formatar novos valores em prol de uma vida mais sustentável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor da empresa Master Projetos e Empreendimentos Culturais Ltda. - ME, de Felipe Vaz Amorim, de Bruno Vaz Amorim e de Zuleica Amorim, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por força do projeto cultural Pronac 10-8649; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Felipe Vaz Amorim e Master Projetos e Empreendimentos Culturais Ltda. - ME, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir da relação processual Bruno Vaz Amorim e Zuleica Amorim; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Felipe Vaz Amorim e da Master Projetos e Empreendimentos Culturais Ltda.-ME, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/12/2011 150.000,00 (Débito) 28/12/2011 129.780,00 (Débito) 28/12/2011 400.000,00 (Débito) 26/4/2012 69.000,00 (Débito) 4/4/2013 15.983,13 (Crédito) 16/4/2013 183,59 (Crédito) 9.4. aplicar, individualmente, aos responsáveis Master Projetos e Empreendimentos Culturais Ltda. - ME e Felipe Vaz Amorim, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se requerido, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial da Cultura, aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para as providências que entender cabíveis.